Tribunal: STF
Processo: ARE 1588869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. IRPF. Retenção. Impossibilidade. Recuso Extraordinário. Matéria infraconstitucional e fática. Tema 325 da repercussão geral. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, não conheceu do recurso extraordinário com agravo, no ponto em que alcançado pela matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral, e a ele negou seguimento, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, ante a natureza infraconstitucional da questão, bem como mediante a aplicação do entendimento firmado por esta Corte no Tema 660 da repercussão geral e a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso, ante a alegação de não incidência dos óbices apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu a lide a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, aplicada à situação fática retratada nos autos. 

    4. Os argumentos que embasam o presente recurso, especialmente no tocante à impossibilidade de retenção do IRPF, não infirmam os fundamentos da decisão agravada, pois para divergir do entendimento adotado na origem, necessário seria o reexame da interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicada, bem como revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF.

    5. Além disso, o entendimento adotado na origem, quanto à possibilidade de conversão do benefício não usufruído em pecúnia, encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no Tema 325 da sistemática da repercussão geral.

    6. A ausência de trânsito em julgado do processo paradigma de tema de repercussão geral não impede a aplicação do entendimento nele consubstanciado, o qual possui aplicação imediata.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.